Tribunal: TJDFT
Processo: 0037135-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PER SALTUM. NULIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RESTITUIÇÃO. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denunciação da lide enseja ao denunciante a possibilidade de obter, com base na lei ou no contrato, o reconhecimento do direito de regresso na eventualidade de ser condenado.
2. Não se reconhece a nulidade do decisum quando afastada a denunciação per saltum.
3. Preliminar rejeitada.
4. O instrumento particular de compra e venda de terreno que cedidos os direitos possessórios sobre o bem e não a propriedade gera a improcedência do pedido de restituição dos valores vertidos ao pagamento da cessão de direitos possessórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.